Tribunal: STF
Processo: ARE 1389840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONVOLADA EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE USO DE FORMA ESPECIAL DE MORADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA MEDIDA PROVIÓRIA Nº 2220/2001, QUE REGE A MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No decorrer do processo, a autora comprovou, de modo satisfatório, os requisitos exigidos pela MP 2220/2001, que rege a matéria.



    Restou, portanto, comprovada a posse e a necessidade de ocupação do imóvel para fins de moradia, através das declarações de testemunhas.



    Restou, ainda, comprovado que a localidade pertence ao ente federativo municipal, conforme descreve a certidão do RGO encaminhada pelo cartório competente.



    Assim sendo, tendo em vista que o local vem servindo de moradia para a autora e sua família, desde 2008, não havendo demonstração nos autos de tratar-se de área conflituosa, estando a propriedade dentro dos parâmetros para obtenção da concessão especial de uso para fins residenciais, não cabe outra decisão que não a procedência do pedido autoral.



    O Parquet mencionou em seu parecer que não houve prévio indeferimento de requerimento administrativo, indicando o artigo 6°, da MP 2020/2001.



    Ocorre que a presente ação foi distribuída em junho de 2018, e durante os quase três anos de duração do processo a Administração se opôs ao pedido, tendo sido ultrapassado, e muito, o prazo previsto em lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente